Tribunal: TJES
Processo: 5008255-87.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008255-87.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSANGELA COSTA AGUILAR
RECORRIDO: GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de Ação Ação de Anulação de Contrato c/c Restituição de Quantia Paga c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por Rosangela Costa Aguilar em face da Govesa Administradora de Consórcios Ltda. Conforme narrativa presente na inicial, a Autora alega que foi induzida a assinar Contrato de Adesão para participação em grupo de consórcio com a Ré, Grupo 415, Cota 57, que prevê carta de crédito no valor de R$ 91.031,44 (noventa e um mil e trinta e um reais e quarenta e quatro centavos). Aduz que a oferta foi aderida em razão do compromisso de contemplação no prazo de 1 a 6 meses feito pelo Sr. Kleber (preposto/vendedor do consórcio), que também a orientou a não confirmar a promessa de contemplação, caso questionada, pois assim o sorteio da cota seria atrasado. Afirma que efetuou o pagamento da quantia total de R$ 7.417,78 (sete mil, quatrocentos e dezessete reais e setenta e oito centavos) e que ao perceber que a promessa/compromisso feito inicialmente não seria cumprido, compareceu novamente ao consórcio, sendo atendida, desta feita, pelo Sr. Gutemberg. Assevera que, novamente, foi enganada, haja vista que o Sr. Gutemberg prometeu que o pagamento da rescisão dar-se-ia em dois meses, o que não ocorreu. Por fim, aduz que comunicou os fatos à autoridade policial, ocasião em que foi lavrado o Boletim de Ocorrência 40341346.

Em sede de

sentença (ID 4947859) foi julgado
parcialmente procedente o pedido autoral
, sob o seguinte dispositivo:

“Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, ACOLHO PARCIALMENTE os pedidos contidos na peça inicial para: a) DECLARAR a nulidade do contrato de participação de grupo de consórcio nº 0000134224/Grupo 415/Cota 57. b) CONDENAR a parte ré (GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA ) a restituir à parte autora (ROSANGELA COSTA AGUILAR ), imediatamente, o valor de R$ 7.417,78 (sete mil, quatrocentos e dezessete reais e setenta e oito centavos), referente a todas parcelas efetivamente pagas no contrato nº 0000134224/Grupo 415/Cota 57 (com prova documental nos autos – Ids. 12125459 e 12125464), sem deduções, acrescido de juros de mora e correção monetária a partir do pagamento.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (IDs 4947861),

almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente procedente a indenização de danos morais
.

Verifica-se que não foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente.

Inicialmente, insta mencionar que o mero descumprimento ou a má execução do contrato - falha na prestação do serviço pelo fornecedor - não tem o condão de, por si só, gerar danos decorrentes da violação dos direitos da personalidade da autora. Somente excepcionalmente isso pode ocorrer e, por isso, mister a comprovação.

E, no caso em comento, a parte autora não logrou demonstrar que a sua imagem, honra, reputação, seu equilíbrio psicológico e sentimentos íntimos foram atingidos, não estando presentes, pela prova dos autos, o desrespeito moral, a dor, a aflição espiritual, a angústia, o desgosto ou a mágoa, condizentes com as lesões ditas imateriais (GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil. São Paulo: Saraiva, 2005. Página 565).

Portanto, tocante a indenização por danos morais, entendo por deixar de acolher o referido pedido, pois o STJ já consolidou entendimento firme no sentido de que o mero descumprimento de um contrato não seja capaz de gerar dano moral presumido, não havendo nos autos nenhuma prova de abalo extremo e indissociável do cotidiano.

Nesses moldes, não há o que se falar em dano moral. Insta mencionar ainda, que a doutrina tem se levantado quanto à banalização do dano moral, tendo sido, neste talante, acompanhada pela jurisprudência. Tanto assim que o mero dissabor e o aborrecimento sem grande relevância, não se confundem com o instituto do dano moral, que toca ao gravame íntimo de monta. Nesse sentido, faço incluir trecho do Acórdão proferido pelo Eminente Desembargador Sérgio Cavalieri Filho, in verbis:

“A matéria de mérito cinge-se em saber o que figura e o que não figura dano moral. Na falta de critérios objetivos, essa questão vem se tornando tormentosa na doutrina e na jurisprudência, levando o julgado a situação de perplexidade. Ultrapassadas as fases da irreparabilidade do dano moral e da sua inacumulabilidade com o dano material, corremos agora o risco de ingressarmos na fase de sua industrialização, onde o aborrecimento banal ou mera sensibilidade são apresentados como dano moral, em busca de indenizações milionárias. Nessa linha de princípio só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação, que fugindo da normalidade interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-se aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são tão intensas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. (...).” (Apelação Cível n. 821/95)”

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)